Tribunal: TJSP
Processo: 0006014-76.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de penas em razão de aprovação no ENEM – Inexistência de previsão legal – Apenado que, ademais, quando do início do cumprimento de suas penas, já havia concluído o ensino médio – Não comprovação da realização de atividade de estudo – Ausência, ainda, de grade de frequência - Inobservância dos requisitos necessários – Inteligência do art. 126, da LEP - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de penas em razão de aprovação no ENEM – Inexistência de previsão legal – Apenado que, ademais, quando do início do cumprimento de suas penas, já havia concluído o ensino médio – Não comprovação da realização de atividade de estudo – Ausência, ainda, de grade de frequência - Inobservância dos requisitos necessários – Inteligência do art. 126, da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006014-76.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEVAIR
DE SOUZA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006014-76.2020.8.26.0041 -Voto no 39137 - JS
2
Agravo em Execução no 0006014-76.2020.8.26.0041
Origem: DEECRIM UR1/São Paulo
Magistrada: Dra. Ana Helena Rodrigues Mellim
Agravante: DEVAIR DE SOUZA JUNIOR
Agravado: Ministério Público
Voto no 39137
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de penas em razão de
aprovação no ENEM
Inexistência de previsão legal

Apenado que, ademais, quando do início do cumprimento de
suas penas, já havia concluído o ensino médio
Não
comprovação da realização de atividade de estudo Ausência,
ainda, de grade de frequência - Inobservância dos requisitos
necessários
Inteligência do art. 126, da LEP - Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução
interposto por DEVAIR DE SOUZA JUNIOR, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR1
da Capital (fls. 18/19), a qual negou a remição de pena em
razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).
Sustenta o agravante, em síntese, que
cumpre penas em regime fechado, sendo que, no
estabelecimento prisional em que se encontra, realiza cursos
de aperfeiçoamentos, tendo também realizado o Exame
Nacional de Ensino Médio, obtendo nele significativas notas.
Consigna que encerrou o ensino médio nos anos 2000/2002,
tendo então posteriormente aprovação no ENEM. Requer,
assim, que referido exame seja computado, para fins de
remição de penas. Assinala que vem se admitindo que as
atividades de estudo, a exemplo do ENEM, sejam consideradas
para referida finalidade, nos termos do que autoriza o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006014-76.2020.8.26.0041 -Voto no 39137 - JS
3
126, da LEP, assim como a Recomendação 44, do CNJ, a qual
admite, para fins de remição, inclusive a leitura (fls. 01/08).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
26/31), a decisão combatida restou mantida (fls. 33), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso (fls. 40/43).
Relatei. De fato, o reclamo não comporta provimento.
Pretende o ora sentenciado, por meio do
presente recurso, a remição de suas penas, em razão da mera
realização do Exame Nacional de Ensino Médio, no qual
supostamente obteve aprovação, o que foi indeferido pela
Magistrada singular, sob a seguinte fundamentação: “(...) observo
que a Recomendação 44/2013 do E. Conselho Nacional de Justiça não
possui caráter vinculante. Como se não bastasse, ao tratar da remição
com base na aprovação no exame do ENEM, em seu artigo 1o, inciso IV,
indica como premissa que o sentenciado tenha estudado por meios
próprios dentro da unidade prisional ou com simples acompanhamento
pedagógico. E, conforme consta na guia de recolhimento (fl. 01/02), o
sentenciado já ostentava o conhecimento relativo ao ensino médio
quando ingressou no sistema prisional. Para que haja remição, é
necessário comprovar o desempenho de atividade de estudo ou
trabalho durante o cumprimento da pena, não sendo suficiente mera
aferição de conhecimento prévio.” (fls. 18/19).
Com razão a nobre Magistrada de primeiro
grau.
Como se sabe, o instituto da remição de
penas é disciplinado pelos artigos 126 a 130, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006014-76.2020.8.26.0041 -Voto no 39137 - JS
4
7.210/1984, em razão dos quais se confere aos sentenciados o
desconto de parte do tempo de execução de pena, por motivo
de trabalho ou estudo.
O art. 126, § 1o, inciso I, do referido
Diploma, por sua vez, estabelece que a contagem de tempo
relativa ao estudo deverá corresponder a 01 dia de pena a cada
12 horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em
03 dias.
Como se vê, para fins de remição de penas
em razão de estudo, deverão ser observados, inexoravelmente,
critérios
objetivamente
traçados
no
dispositivo
legal,
mormente no que se refere à frequência escolar, sendo certo
que a mera aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio não
pode ser equiparada a referidas atividades de estudo.
Outrossim, como bem consignado pelo MM. Juízo a quo, quando
do recolhimento do sentenciado à unidade prisional, já havia ele
concluído o ensino médio (ano de conclusão: 2001 fls. 13).
Ademais, nenhuma comprovação foi feita no sentido de que o
agravante vem se dedicando ao estudo, atividade esta sobre a
qual, de toda sorte, deve recair a adequada fiscalização, a fim
de que se possa aferir como se deu sua frequência, bem como
se houve respeito aos limites de tempo estabelecidos.
Nesse sentido lecionam Julio Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini:
“O estudo que autoriza a remição, nos termos do
art. 126, I, é o realizado mediante frequência a
'atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive profissionalizante, ou superior, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006014-76.2020.8.26.0041 -Voto no 39137 - JS
5
ainda,
de
requalificação
profissional.”.
(...)
Admite a lei que as atividades educacionais no
interior dos estabelecimentos penais sejam
desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância, exigindo-se,
em ambos os casos, para o cômputo dos dias de
estudo na remição, a certificação de frequência
ao
curso
pelas
autoridades
educacionais
competentes (art. 126, § 2o). A contagem do
tempo será feita, no caso de estudo, à razão de
um dia de pena por doze horas de frequência
escolar, divididas, no mínimo, em três dias.”
(Execução Penal: comentários à Lei no 7.210, de
11-7-1984 12a Edição Revista e atualizada -
São Paulo: Atlas, 2014, p. 574/575). (g.n.).
Assim, tendo em vista a não comprovação
da frequência escolar pelo ora sentenciado, nos termos
exigidos pela legislação, impossível o deferimento da remição
de penas em seu favor.
Nesse sentido, já se manifestou esse E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução Penal da Defesa Remição
da pena pela aprovação no ENEM Inviabilidade
Conclusão do ensino médio e colação de grau em
ensino superior antes do início do cumprimento
da pena
Inocorrência da continuidade dos
estudos no cárcere, a conferir o direito à
remição da pena Agravo desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001167-49.2020.8.26.0520; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; São José dos
Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
9a
RAJ;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006014-76.2020.8.26.0041 -Voto no 39137 - JS
6
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020).
“Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo
estudo. Aprovação em exame ENEM. Pedido de
remição das penas. Impossibilidade. Inteligência
do art. 126 da Lei de Execução Penal. Remição
apenas pelo estudo e trabalho. Ofensa ao
princípio da legalidade e isonomia Ausência de
amparo legal. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo
de Execução Penal 0007643-85.2020.8.26.0041;
Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM
UR1
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de
Registro: 09/07/2020).
No
mais,
ainda
que
editada
a
Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça,
não há como se equiparar, como adiantado, a atividade de
estudo com a mera aprovação no ENEM, não podendo as
exigências
elencadas
em
disposições
normativas
outras
prevalecerem em detrimento à LEP; outrossim, como o próprio
nome diz, corresponde aquela à mera recomendação.
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “(...) a
Recomendação ora mencionada não equivale a lei e, depois, o artigo 126
da LEP não prevê a concessão de remição pela aprovação em exame,
mas, sim, a remição através do trabalho e estudo, que devem ser
comprovados. Assim, não há que se falar em interpretação extensiva ou
analógica do artigo 126 da LEP, pois prevalece na Execução Penal o
princípio 'in dubio pro societate'. (...) Por fim, como bem observado
pela ilustre juíza na r. decisão, além de não existir nos autos
comprovação de desempenho de atividade de estudo, consta da guia de
recolhimento
(fl.
01/02)
que
o
sentenciado
já
ostentava
o
conhecimento relativo ao ensino médio quando ingressou no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006014-76.2020.8.26.0041 -Voto no 39137 - JS
7
prisional.” (fls. 42/43).
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantendo-se a decisão ora vergastada.
EDISON BRANDÃO
Relator